Tribunal: TJDFT
Processo: 0708570-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708570-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: H. R. A. N. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA RIBEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Examinados os autos originários, constata-se que, em r. decisão posterior à interposição do presente recurso, o MM. Juiz deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, "para determinar ao réu que forneça à parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, consulta em CIRURGIA PEDIATRICA GERAL, nos termos da prescrição médica, sob pena de adoção das medidas coercitivas cabíveis, inclusive sequestro de verba pública, se necessário." Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora